Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-09.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0600346-09.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 09/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600346-09.2024.6.16.0000, que trata de
requerimento de afastamento parcial das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal de
Justiça do Paraná, permanecendo apenas atuando em regime de colaboração, a partir de
20/07/2024 até 5 (cinco) dias após a realização do segundo turno das eleições, se houver,
formulado pelo Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça; PAD nº 009468/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON RICARDO FOGAÇA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867711
17/05/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.379

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600346-09.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO
9 4 , § 1 º , D A L E I N º 9 . 5 0 4 / 9 7 .
M A G I S T R A D O . A F A S T A M E N T O
PARCIAL DAS FUNÇÕES REGULARES.
REGIME DE COLABORAÇÃO. MEMBRO
DA CORTE ELEITORAL. VOLUME DE
P R O C E S S O S . C E L E R I D A D E N A
P R O L A Ç Ã O
D A S
D E C I S Õ E S .
PRIORIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS.
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
2 3 . 4 8 6 / 2 0 1 6
P R E E N C H I D O S .
AFASTAMENTO AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o afastamento do magistrado, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 43867711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714165248500000042823574
Número do documento: 24051714165248500000042823574
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 14:08:20

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado pelo Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Membro
Efetivo desta Corte Eleitoral, na classe de Juiz de Direito, solicitando, com fulcro no artigo 94, §1º,
da Lei nº 9.504/97 e no artigo 1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o afastamento parcial das
atividades judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, a partir de 20/07/2024
até 5 (cinco) dias após a realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.

Explica que o afastamento parcial pretendido tem por objetivo conciliar a
intensidade dos trabalhos nas eleições vindouras sem prejudicar sobremaneira os
trabalhos do Tribunal de Justiça do Paraná, eis que permaneceria atuando no TJ/PR em
regime de colaboração – deixando apenas de substituir os Desembargadores da 5ª
Câmara Cível.

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça
Comum está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução
TSE nº 23.486/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a realização
do segundo turno das eleições, se houver, em casos excepcionais e sem
prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e mandado de segurança,
nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos dos
Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de junho de
2016.

§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular atendimento
poderá ficar comprometido sem a devida autorização.

§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de
cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido,
para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será
distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela Resolução nº
Num. 43867711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714165248500000042823574
Número do documento: 24051714165248500000042823574
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 14:08:20

23.572/2018)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará
ao TSE o seguinte:

a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;

b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e

c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

O presente pedido, formulado pelo i. Magistrado da Corte Eleitoral, Membro
Efetivo desta Corte Eleitoral, na classe de Juiz de Direito, fundamenta-se na demanda de
trabalho no período eleitoral vindouro, que é deveras expressiva, diante do grande volume
de recursos oriundos de todas as Zonas Eleitorais do Paraná relativos aos processos
envolvendo registros de candidatura, representações eleitorais de propaganda e
especiais, bem como outras demandas de caráter urgente nas Eleições Municipais de
2024.

Desta forma, o requerimento preenche os requisitos legais, merecendo,
portanto, deferimento por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo
1º supracitado, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE, a partir
do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.

Por outro lado, é sabido que o processamento e julgamento das demandas
envolvendo os Registros de Candidatura, Propaganda Eleitoral, mormente em eleições
municipais, exige extrema dedicação dos magistrados e magistradas, seja pelo volume de
processos, seja pela exiguidade do tempo para a prolação das decisões, liminares ou
definitivas.

Note-se que no período eleitoral, que atualmente conta com cerca de 45
(quarenta e cinco) dias, é necessária uma resposta pronta da Justiça Eleitoral, pois as
propagandas eleitorais irregulares devem ser imediatamente coibidas, sob pena de
comprometimento da lisura do pleito. E essa atividade, repita-se, exige dedicação
exclusiva dos Membros da Corte Eleitoral, que receberão recursos de todo o Estado do
Paraná.

Registre-se, ainda, que a Resolução TSE nº 23.486/2016 não prevê qualquer
óbice ao magistrado que pretenda se utilizar da faculdade normativa apenas parcialmente
e, no prisma do magistrado solicitante, o afastamento parcial do TJ/PR, em regime de
colaboração, é-lhe suficiente.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento parcial mostra-se imperiosa, sob pena de
Num. 43867711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714165248500000042823574
Número do documento: 24051714165248500000042823574
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 14:08:20

comprometimento da pronta atuação do magistrado no período eleitoral na Justiça
Eleitoral.

DISPOSITIVO

Por essas razões, vota-se no sentido de se AUTORIZAR O AFASTAMENTO
PARCIAL do Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça de suas funções regulares junto ao
Tribunal de Justiça do Paraná, neste permanecendo em regime de colaboração, no
período compreendido entre o dia 20/07/2024 e 5 (cinco) dias após a realização do pleito,
em primeiro ou segundo turno, se houver.

Encaminhe-se este procedimento ao C. Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.486/2016.

Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600346-09.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: ANDERSON RICARDO
FOGAÇA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o afastamento do magistrado, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714165248500000042823574
Número do documento: 24051714165248500000042823574
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 14:08:20

Num. 43867711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714165248500000042823574
Número do documento: 24051714165248500000042823574
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 14:08:20